Tribunal: TJMMG
Processo: 2000414-37.2023.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000414-37.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/12/2023 Publicação: 12/01/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – NÃO ACOLHIMENTO – PEDIDO PARA ADEQUAÇÃO DE ESCALA DE TRABALHO E DE SALVO CONDUTO PARA ALTERAR HORÁRIO DE RECOLHIMENTO AO PERNOITE – IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposto o agravo de execução penal no prazo de 5 (cinco) dias, afasta-se a preliminar de intempestividade do recurso, nos termos da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O art. 126, § 6º, da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), apenas faculta ao condenado, remir parte do tempo de execução de sua pena, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, sem qualquer caráter de obrigatoriedade. 3. Para amealhar o direito que lhe é facultado, deve o sentenciado se adaptar às condições que lhe foram impostas pelo sistema prisional para cumprimento da pena, e não o contrário. 4. Agravo de Execução Penal a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Ivo Rodrigues da Paz e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar a preliminar suscitada pelo Ministério Público de intempestividade do recurso e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao agravo de execução penal. RELATÓRIO O Sgt PM Ivo Rodrigues da Paz, na Ação Penal n. 2000786-88.2020.9.13.0001, que tramitou perante a Primeira Auditoria de Justiça Estadual (AJME), foi condenado a uma pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 163 (recusa de obediência) do Código Penal Militar (CPM). Confirmada a condenação em segundo grau de jurisdição e certificado seu trânsito em julgado, em 30/03/2023, para o Ministério Público e, em 26/04/2023, para a defesa, mediante o cumprimento do respectivo mandado de prisão, deu-se início à execução da pena, com as seguintes condições estabelecidas na Guia de Recolhimento Definitiva: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (I) permanecer no local do estabelecimento prisional que lhe for designado, de segunda a sexta, das 21 às 06 horas do dia seguinte, e aos sábados, domingos, feriados e dias de folga, em tempo fixado; (II) sair para exercer as atividades policiais militares externas que lhe forem determinadas e retomar, nos horários fixados; (III) não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; (IV) informar e justificar as atividades ao juízo por intermédio de sua Organização Policial Militar, quando for determinado; (V) poderá sair do estabelecimento prisional sem escolta, de segunda a sexta, das 06 às 21 horas, para outras atividades laborativas, de lazer ou encargos familiares. Com a petição lançada nas fls. 47/48 do Evento - 13 DOC1, o sentenciado formulou dois pedidos ao meritíssimo juízo da execução, quais sejam: (I) fosse oficiado ao Departamento Pessoal da Polícia Militar, para adequação de sua escala de trabalho, propiciando rotina para cumprimento de seu trabalho concomitantemente ao “lazer ou encargos familiares”, conforme acima determinado; (II) fosse concedido salvo conduto, alterando o horário de “21h00m” para 23h00m, para que o reeducando consiga frequentar o referido curso superior, e o tempo necessário de seu deslocamento até o estabelecimento prisional. Com vistas dos autos, a douta promotora de justiça, nas fls. 54 do Evento 13 – DOC.1 –, manifestou-se contrariamente ao atendimento, entendendo que a rotina do apenado é que tem que se adequar ao cumprimento da pena, e não o contrário; que a determinação do horário de trabalho estabelecido ao reeducando cabe ao Comando da Unidade, não havendo ingerência do juízo da execução penal em relação à rotina de serviços do militar, sendo o trabalho, inclusive, exigência para o cumprimento da pena em regime aberto, ex vi do art. 113 e 114, I, da Lei de Execução Penal (LEP). Na oportunidade, acrescentou que, malgrado conste dos termos do mandado de prisão a autorização de saída para “lazer”, verifica-se que tal cláusula é contra legem, não estando expressa em qualquer dispositivo legal, pelo que requereu a sua exclusão, a fim de que seja mantida a seriedade no cumprimento da pena. O indeferimento aos dois pedidos, nos termos propostos pelo Ministério Público, consta da decisão de fl. 59. E foi contra essa decisão e com fundamento no art. 197 da LEP que o sentenciado, Sgt PM Ivo Rodrigues da Paz, interpôs recurso de agravo de execução penal, nos termos da petição colacionada aos autos nas fls. 70/72 do evento 13 DOC.1. Informou o recorrente, na sua peça recursal, que já iniciou seu cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, sob as condições estabelecidas na Guia de Cumprimento Definitivo. Alegou que, devido à jornada de trabalho na Corporação Militar com horário de 12/12, somado ao recolhimento ao quartel das 21h às 6h, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 encontra-se impossibilitado de frequentar o curso de Direito na Faculdade Minas Gerais (FAMIG), no (horário de 19 horas a 22 horas e 40 minutos). Assentou que os horários estabelecidos violam as condições determinadas pelo próprio juízo da execução penal, no item (V) da guia de execução penal, e o impossibilita de cursar o ensino superior e, consequentemente, usufruir do tempo para remição de sua pena. Com esses argumentos, requereu a reforma da decisão impugnada, para compatibilizar os horários de trabalho e de suas aulas, além de pleitear a modificação no seu horário de recolhimento das 21 para as 23 horas, possibilitando-se, assim, seu deslocamento da Escola até o Quartel, conforme autoriza, segundo seu entendimento, o artigo 126, §1º, inciso I e § 6º, da LEP. O agravo de execução penal foi contra-arrazoado, nos termos da peça de fls. 90/97 do Evento 13, DOC1. Preliminarmente, a douta promotora de justiça arguiu a intempestividade do recurso. Alegou que o recurso de agravo é o adequado contra as decisões proferidas em execução de pena, conforme preceitua o art. 197 da Lei n. 7.210/84, aplicando-se-lhe, de acordo com a atual orientação doutrinária e jurisprudencial, o rito do recurso em sentido estrito. Afirmou que, nos termos do art. 518 do CPPM, o prazo de interposição do recurso é de 03 (três) dias, contados da data da intimação da decisão, ou da sua publicação, ou da leitura em audiência. Lembrou que, no caso em apreço, a decisão que indeferiu o pedido formulado pela defesa para flexibilização da guia de execução foi juntada no Evento 15, em 05/07/2023. Pontuou que, no evento 21, foi confirmada a intimação eletrônica da defesa, realizada automaticamente, com data de referência de leitura em 24/07/2023. Assentou, contudo, que, somente no dia 31 de julho de 2023, o apenado interpôs o presente agravo em execução (sequencial 22), do que se depreende, portanto, sua intempestividade, devido ao transcurso de mais de 03 (três) dias entre a data na qual a defesa foi intimada da decisão que indeferiu o pedido e a interposição do presente agravo em execução. No mérito, disse que a defesa, inconformada com a decisão prolatada no sequencial 15.1, interpôs o presente agravo em execução, alegando ser imperiosa a reforma do referido decisum, para fins de flexibilização de horários para possibilitar ao militar apenado cursar ensino superior e, consequentemente, usufruir do benefício de remição da pena. Alegou, nesse sentido, violação ao disposto no art. 126, §6º, da LEP, sustentando que o agravante detém o direito subjetivo de aprendizado e, nesses termos, a compatibilização dos horários do regime aberto para cursar Direito na FAMIG, diariamente, no horário compreendido entre as 19h e as 22h40min. Rechaçando tais argumentos, a douta promotora asseverou que o agravante foi condenado, pela prática do crime doloso previsto no art. 163 do CPM, a uma reprimenda corporal equivalente a 01 (um) ano de detenção, em regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que, malgrado conste dos termos do mandado de prisão a autorização de saída para “lazer”, tal cláusula é contra legem, não estando expressa em qualquer dispositivo legal, razão pela qual deve ser excluída, a fim de se manter a seriedade no cumprimento da pena, o que já foi requerido ao juízo da 1ª AJME diversas vezes, sem ter havido qualquer pronunciamento judicial. Chamou de equivocada a alegação defensiva de violação ao art. 126, §1º, da LEP, porquanto o texto legal referenciado determina, apenas, a forma de remição da pena em razão de frequência escolar, a qual, por óbvio, será cumprida de acordo com os termos da pena e, por certo, não o contrário. Assentou, por essa razão, que, da simples leitura literal da norma, constata-se que a remição pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional constitui uma faculdade atribuída ao sentenciado que cumpre a pena em regime aberto, e não um direito subjetivo desse, haja vista a utilização da expressão "poderão remir" na redação do dispositivo, condicionando-se a remição, ainda, ao cumprimento de outros requisitos legais. Sustentou, nesse sentido, que, ao contrário do pretendido pela defesa, o horário do curso é que deve adequar-se ao cumprimento da pena, pois, caso contrário, estar-se-á diante de burla à forma de execução penal. Defendeu, de igual forma, o indeferimento do pedido de compatibilização de horários da jornada laboral na Corporação Militar, que, atualmente, é de 12/12, para jornada que seja compatível com a frequência do agravante ao curso de Direito na FAMIG (19h a 22h40min), argumentando, a uma, que a elaboração e definição da escala de trabalho na Polícia Militar cabe, exclusivamente, ao comando da Corporação, sem ingerência do Poder Judiciário. A duas, porque a rotina do apenado é que tem que se adequar ao cumprimento da pena, e não o contrário. Afirmou que as disposições legais na execução penal são normas cogentes e, embora rotineiramente se observe leniência no sistema penal, a justiça militar tem-se destacado pelo compromisso de estrita observância dos ditames legais, não sendo possível admitir privilégios odiosos e, muito menos, em fase de execução de pena, pois “a individualização da pena não pode significar a dispensa ao cumprimento dos requisitos legais” (REsp 840.532-STJ). Pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto, em razão da intempestividade, e, no mérito, para que lhe seja negado provimento, mantendo-se a decisão objurgada, por ser medida de escorreita justiça. Com vista dos autos, a eminente procuradora de justiça em exercício nesta Corte, em seu sempre lúcido parecer, opinou pela rejeição da preliminar arguida pelo Ministério Público e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância (Evento 10). Este é o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque atendem aos requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Antes de entrar no mérito deste recurso, analiso a preliminar de sua intempestividade, arguida pela douta representante do Ministério Público, com fundamento no art. 518 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que estabelece, segundo aquele entendimento, o prazo de 03 (três) dias para sua interposição, a partir da intimação da decisão recorrida. A preliminar deve ser afastada de plano, porquanto, nos termos assentados pela eminente procuradora de justiça Drª Elba Rondino, no seu sempre lúcido e preciso parecer (Evento 10), o prazo para interposição do agravo estabelecido pela Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal (STF) é de 05 (cinco) dias, e não aquele previsto no art. 518 do CPPM. Veja-se o verbete apontado: Súmula 700 – STF - É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. No caso vertente, temos que a defesa foi intimada da decisão agravada, em 24/07/2023, uma segunda-feira, conforme se observa no evento 13, fls. 61 e 67, finalizando o prazo de 5 dias em 29/07/2023, um sábado, com a prorrogação automática, portanto, para o dia 31/07/2023, segunda feira, justamente a data em que se deu a interposição do agravo. As decisões transcritas a seguir corroboram e amparam o raciocínio desenvolvido: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SUMULA 700 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. O prazo para a interposição do agravo em execução é de 5 dias, a contar da ciência da decisão proferida pelo juiz da execução criminal, conforme Súmula 700, do Supremo Tribunal Federal. Intempestivo o agravo em execução interposto após o decurso do prazo legal. (TJ-DF 20160020201438 0021808-36.2016.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/07/2016, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/07/2016. Pág.: 33/46) DECISÃO: ACORDAM em 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto. EMENTA: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE. PEDIDO RECONCIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ENUNCIADO Nº 700 SUMÚLA DO STF. PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO CONHECIMENTO. (TJPR - 3ª C. Criminal - RA - 1405751-1 - Foz do Iguaçu - Rel.: Antônio Carlos Ribeiro Martins - Unânime - - J. 19.05.2016) (TJ-PR - EP: 14057511 PR 1405751-1 (Acórdão), Relator: Antônio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 19/05/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1822 17/06/2016). Com esses apontamentos, afasto a preliminar de intempestividade do recurso, aventada pelo Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Quanto ao mérito, depois de analisar com acuidade os autos, concluí, sem maiores esforços, que a defesa está desprovida de razão quanto ao pleito que apresenta. Nas suas razões recursais, a defesa se insurgiu contra a decisão do juiz da execução que indeferiu seu requerimento para flexibilizar as condições estabelecidas para o cumprimento, em regime aberto, da pena de 01 (um) ano de detenção que lhe foi imposta. Fundamentalmente, o agravante requereu ao juízo do feito que se oficiasse ao Setor de Recursos Humanos da Polícia Militar, visando adaptar seu horário de empenho, de modo a lhe assegurar o direito de continuar frequentando o Curso de Direito na Faculdade de Direito de Minas Gerias, bem como para modificar seu horário de apresentação na unidade para os pernoites, das 21h às 23h40min. No meu entendimento, a douta representante do Ministério Público andou bem, quando, nas suas contrarrazões ao agravo, posicionou-se contrária ao deferimento dos pedidos, argumentando, para tanto, que, de modo diverso do alegado, cabe ao sentenciado adequar os horários e a rotina das atividades desempenhadas nos momentos em que não estiver recolhido ao cárcere ao horário estabelecido pelo juízo para execução da pena, bem como aos horários de sua escala de serviço, designada pelo Comando da Unidade Militar a que estiver subordinado. Se por um lado não se pode deixar de reconhecer o direito do sentenciado que cumpre a pena em regime aberto de remir parte do tempo de execução de sua pena pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, por outro, não se olvida, também, que tal direito constitua uma faculdade, apenas, sem qualquer caráter de obrigatoriedade, portanto. Não é, então, o sistema prisional que deve se adaptar às rotinas do condenado, e, sim, o contrário, nos termos estabelecidos no art. 126, § 6º, da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, que transcrevo a seguir: Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011). [...] § 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011). (Destaquei). Assim, no meu entendimento, não há que se falar em obrigatoriedade de atendimento ao sentenciado, fora das condições permitidas por sua rotina normal de trabalho e de estudo, na medida em que o direito à remição da pena, seja pelo trabalho executado, seja pelo tempo de estudo praticado, trata-se de uma faculdade disponibilizada ao sentenciado, sem imposição obrigatória, portanto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ainda merece registro a impossibilidade de o juízo da execução praticar qualquer ingerência no sistema de escala de serviço atribuída ao sentenciado, o que ensejaria violação ao princípio constitucional da separação e da harmonia entre os Poderes da República, conforme previsão do art. 2º da Constituição Federal de 1988. Julgo relevante considerar, também, que a escala a ser cumprida pelo apenado, deve se ater aos critérios da Instituição e às necessidades do serviço, definidos, exclusivamente, pelo Comando da Unidade a que estiver subordinado. Com essas anotações, afasto a preliminar suscitada pelo Ministério Público de intempestividade do recurso e, no mérito, conheço do agravo de execução penal, negando-lhe, entretanto, provimento. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator